Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-53.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-53.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que reconheceu a
concursalidade
do crédito exequendo, determinando a suspensão da execução individual e a manutenção da condenação em honorários advocatícios, apesar da recuperação judicial em curso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento da
concursalidade
do crédito impõe a extinção imediata da execução individual; e

(
ii
) saber se o banco exequente, por ter ajuizado execução após o pedido de recuperação judicial, deve ser responsabilizado pelas custas e honorários com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A tese de extinção imediata da execução foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou que, embora reconhecida a natureza concursal do crédito, a extinção do processo executivo somente seria cabível após a homologação do plano de recuperação.

4. A decisão analisou, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, destacando que a execução foi proposta antes do deferimento da recuperação, não havendo conduta abusiva do credor que justificasse a inversão do ônus
da
sucumbência.

5. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, não configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da natureza concursal do crédito, por si só, não impõe a extinção automática da execução individual, devendo esta permanecer suspensa até a homologação do plano de recuperação judicial.”

“2. A fixação de honorários advocatícios ao exequente é devida quando a execução é ajuizada antes do deferimento da recuperação judicial, não sendo aplicável, nesse contexto, o princípio da causalidade em desfavor do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 85; L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º e 49.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outro
contra o acórdão em ID nº
319397853
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A s parte s embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto à consequência jurídica do reconhecimento da
concursalidade
, afirmando que, uma vez reconhecido que o crédito deve ser habilitado no juízo universal da recuperação, não subsiste interesse processual na execução individual, ainda que suspensa, impondo-se sua extinção.

Alegam, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, porquanto o banco exequente teria dado causa à propositura da demanda em via inadequada, uma vez que a recuperação judicial já havia sido requerida antes da execução, devendo, assim, ser afastada a condenação em honorários.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
324476871
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outro
contra o acórdão em ID nº
319397853
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Quanto à primeira alegação, observa-se que o acórdão embargado expressamente reconheceu a natureza concursal do crédito, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
e
consignou que a execução individual deve permanecer suspensa durante o período de blindagem, por força do art. 6º da mesma lei, afirmando, contudo, que a extinção da execução somente seria possível após a homologação do plano de recuperação judicial.

Dessa forma, ainda que os embargantes defendam entendimento distinto no sentido de que o reconhecimento da
concursalidade
deveria ensejar a extinção imediata da execução, tal inconformismo não se confunde com omissão, pois a tese foi apreciada e decidida de forma clara, com fundamentação adequada e expressa.

O órgão julgador, ao adotar interpretação sistemática dos dispositivos legais que regem a recuperação judicial, concluiu que a suspensão da execução preserva o equilíbrio entre a autonomia do juízo universal e a higidez do título executivo, garantindo a observância ao princípio da preservação da empresa.

Portanto, inexistindo ponto relevante não enfrentado, mas apenas divergência interpretativa quanto ao alcance jurídico da
concursalidade
, não há falar em omissão sanável pela via integrativa.

No tocante à segunda alegação, relativa ao ônus sucumbencial e à aplicação do princípio da causalidade, verifica-se igualmente que a matéria foi enfrentada.

O acórdão analisou a questão sob o prisma da temporalidade, consignando que a execução fora ajuizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial e que, por conseguinte, não houve conduta abusiva do credor a justificar a inversão do ônus
da
sucumbência, consoante os
art
. 85 do CPC.

A manutenção da condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários decorreu, portanto,
não havendo conduta indevida por parte do banco apelado que justifique a inversão do ônus sucumbencial, deve ser mantida a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com efeito, as razões expendidas nos embargos não evidenciam a existência de vício de omissão ou contradição, mas apenas o inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada pelo colegiado, o que extrapola os limites cognitivos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apresentou de forma exauriente os fundamentos de fato e de direito que amparam a manutenção da sentença, em conformidade com os princípios da motivação e da segurança jurídica (art. 93, IX, da CF/88).

Dito isso,
a irresignação dos Embargantes não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025